Tribunal: TJDFT
Processo: 0748336-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0748336-22.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO GONZAGA BEZERRA AGRAVADO: MAIC PAULO PEREIRA BARBOSA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Gonzaga Bezerra contra pronunciamento unipessoal desta relatoria (Id 52938220 do processo de referência) que, nos autos de apelação em figuram, como apelante, o ora agravante e, como apelada, o ora agravado, processo n. 0707142-52.2022.8.07.0008, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pelo apelante, nos seguintes termos (grifos nossos): (...) Aprecio, neste momento, o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo apelante, porque tem relação com a verificação de pressuposto recursal na admissibilidade da apelação. Registro que, segundo o art. 99, § 3o, do CPC, a veracidade dos fatos relativos a suposta insuficiência de recursos financeiros é presumida apenas em relação a pessoas naturais, mas, mesmo assim, para acolhimento, é indispensável encontrar essa presunção respaldo em outros elementos probatórios reunidos pelo pretendente à benesse da gratuidade de justiça. Previamente ao exame do pleito recursal, vejo que o preparo não foi recolhido, porque o apelante pede a concessão da gratuidade de justiça. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput,do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4odo mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, capute § 1o da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A declaração pessoal firmada pelo requerente de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. No presente caso, não estão evidenciados os requisitos para concessão do benefício pretendido. Não constam documentos indicativos de que o apelante possui renda insuficiente para se manter, notadamente porque recebe benefício previdenciário e se diz “proprietário e possuidor direto do imóvel rural”, a qual “é composta por uma gleba de terras, que perfaz uma área de 23.8095 (vinte e três) hectares, 80 (oitenta) ares e 95 (noventa e cinco) centiares de extensão superficial” (Id 52602256, p. 3). Essa situação fragiliza a alegação de insuficiência econômica alegada pela parte. Ademais, malgrado tenha comprovado que é aposentado e militar da reserva (Ids 52602490 e 52602489) e apresentado comprovante da declaração do Imposto de Renda (IR), exercício 2023 (Id 52602490), em nenhum momento, trouxe, por exemplo, informações de seus dados bancários no sentido de que não pode arcar com as custas recursais. Também não informação, na declaração de imposto de renda de Id 52602490, de eventual patrimônio do requerente. Cabe ressaltar que, na decisão interlocutória de Id 52602420, o juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pretendido pelo autor, ora apelante, sob o fundamento de que “observando-se a própria natureza e objeto da causa envolvendo imóvel de quase meio milhão de reais, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria. Ademais, o autor é servidor público e, em consulta no sistema RENAJUD, observou-se a existência de um veículo nome do autor cujo valor é superior a R$ 130.000,00, conforme minuta ora juntada”. Concretamente, a insuficiência financeira não está demonstrada nos elementos de informação coligidos, principalmente pois sequer juntados aos autos comprovantes de despesas do apelante, as quais poderiam demonstrar a sua hipossuficiência financeira. Inclusive, tenho os documentos presentes nos autos como elementos que evidenciam cabalmente a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, nos termos do § 2° do art. 98, CPC. Assim, verifico não constar nos autos prova concreta da alegada insuficiência de recursos para fazer frente as despesas processuais, notadamente, ao pagamento das custas processuais, que, repito, são módicas nesta Justiça do Distrito Federal. Há de se frisar a modicidade do valor das custas da apelação praticadas por este e. Tribunal de Justiça, conforme se pode verificar na tabela vigente de custas no sítio do tribunal na internet (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/tabelas-de-custas/tabela-de-regimento-de-custas-completa/view). Por tais motivos, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção constantes dos autos, e, por decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para pagar as custas processuais. Afinal, em negligenciado o ônus probatório que lhe cabe, afastou-se da incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF e de sua positivação no plano legal no art. 98,caput,do CPC, porque não demonstrou atender às condições ali estabelecidas. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça, mais adequados ao caso concreto, por refletirem a jurisprudência dele promanada, sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: (...) Ressalte-se que o indeferimento do pedido não importa em violação do princípio constitucional do acesso à justiça, uma vez que não basta a simples alegação nos autos no sentido de que o apelante não possui condições de arcar com as despesas processuais, pois requer a comprovação efetiva da insuficiência de recursos para que o Estado possa prestar assistência jurídica integral. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a parte apelante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPCe do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao apelante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. (...) Em razões recursais (Id 53345760), narra auferir proventos de aposentadoria no importe de R$ 5.849,32 mensais para o custeio de suas despesas e de sua família. Assevera ser pessoa idosa e doente, com gastos médicos elevados e inúmeros empréstimos consignados contraídos perante o Banco de Brasília – BRB. Brada apresentar seus últimos três extratos bancários para comprovar cabalmente sua hipossuficiência. Menciona os arts. 98 a 102 do CPC, bem como o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Entende preenchidos e comprovados os requisitos para a concessão da benesse. Assevera não ser necessária a comprovação de miserabilidade. Sustenta bastar a declaração de hipossuficiência. Colaciona ementas que entende corroborar seu entendimento. Discorre sobre a constitucionalidade da Lei n. 1.060/50. Ao final, requer: Ex positis, requer que os Nobres Desembargadores recebam o presente Agravo por Instrumento e que seja LIMINARMENTE E NO MÉRITO conhecido e provido, para que seja reformada a decisão do Juízo a quo para conceder os benefícios da Assistência da Justiça Gratuita ao Agravante. A parte agravante não comprovou o recolhimento do preparo em razão do requerimento de concessão da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No presente caso, em que pese a narrativa do agravante, os elementos de convicção produzidos não autorizam a cognição do recurso. Segundo relatado, o agravante investe contra a decisão unipessoal desta relatoria, a qual foi proferida nos autos da apelação cível n. 0707142-52.2022.8.07.0008, interpondo agravo de instrumento. Entrementes, é sabido e consabido ser adequado o manejo de agravo interno contra decisões monocráticas proferidas por relator, pois assim dispõe o art. 1.021 do CPC, verbis: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. Igual disciplina estabelece o Regimento Interno deste Tribunal: Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. § 1° A interposição de agravo interno independe do recolhimento de preparo e atenderá ao disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. § 2o Juntada aos autos a petição do agravo interno, o relator determinará a intimação do agravado para manifestação em 15 (quinze) dias. § 3° Não havendo retratação, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, observado o disposto no art. 1.021, §§ 3°, 4°, e 5°, do Código de Processo Civil. Conquanto inciso V do art. 1.015 do CPC preveja a hipótese de cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, a interpretação sistemática dos dispositivos que disciplinam o rito desse recurso, induz à inferência de que ele é cabível apenas contra os pronunciamentos proferidos por juízo de 1o grau, não sendo adequado, por conseguinte, para impugnar decisão monocrática de relator. Logo, no caso, o agravo de instrumento é manifestamente inadmissível. Ainda nessa linha de raciocínio, ressalto não ser o caso de aplicação do princípio da fungibilidade, haja vista o entendimento consolidado, notadamente perante o Superior Tribunal de Justiça, de que a interposição equivocada de recurso contra expressa disposição legal acerca do recurso cabível afasta a dúvida objetiva e constitui erro inescusável, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. (AgInt no AREsp n. 1.689.309/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021.) Ainda nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados daquela e. Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL FUNDAMENTADA EM REPETITIVO. APLICAÇÃO DO CPC/15. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. 1. Agravo em recurso especial que está sujeito às normas do Código de Processo Civil de 2015. 2. Nos termos do art. 1.030, I, "b", e § 2o c/c 1.042, "caput", do CPC/15, é cabível agravo interno contra decisão na origem que nega seguimento ao recurso especial com base em recurso repetitivo. 3. Nestes moldes, a interposição de agravo em recurso especial constitui erro grosseiro, porquanto inexiste dúvida objetiva, ante a expressa previsão legal do recurso adequado. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.018.085/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial adotado por este Superior Tribunal de Justiça, "é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que não implica em negativa de prestação jurisdicional, não gerando nulidade do acórdão, seja por inexistência de omissão seja por não caracterizar deficiência na fundamentação" (AgInt no AREsp 1467013/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 12/09/2019). 2. Contra a decisão interlocutória que acolhe embargos à penhora, sem determinar a extinção da execução, é cabível o recurso de agravo de instrumento, constituindo, por conseguinte, erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, o manejo de recurso de apelação em tais casos. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.904.217/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 30/5/2022.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. ERRO GROSSEIRO. ARTS. 1.030, § 2o, E 1.042 DO CPC/2015. INOBSERVÂNCIA. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Considera-se erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015) contra a decisão de inadmissibilidade de recurso especial. A apresentação de recurso incabível não é suficiente para interromper o prazo recursal. Precedentes. 3. Configurado o erro grosseiro pela utilização de meio processual inadequado, afasta-se a incidência do art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, pois eventual correção ou desconsideração somente é admitida em caso de vício estritamente formal. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.719.261/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 25/5/2022.) Este c. Tribunal, inclusive esta e. 1a Turma Cível, trilhando o mesmo norte, decidiu: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. NATUREZA DE SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INSURGÊNCIA POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZADA. MULTA DO ART. 1.020, §4o, CPC. APLICÁVEL NO CASO DE JULGAMENTO UNÂNIME. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 1.009, do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer a Apelação como recurso cabível em face da sentença. 2. O pronunciamento judicial que extingue o cumprimento de sentença tem natureza de sentença terminativa e deve ser enfrentada por recurso de apelação. 3. A impugnação por meio do recurso de Agravo de Instrumento constitui-se em erro grosseiro e inescusável, sendo inconcebível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 4. O inciso III do artigo 932 do CPC traz expressamente a possibilidade de não conhecimento pelo relator do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que se amolda ao caso em tela. 4.1. In casu, considerando que o Agravo de Instrumento foi interposto contra uma sentença, verificado, assim, o descabimento do recurso, correto o reconhecimento da inadmissibilidade recursal de forma monocrática. 5. Demonstrado que o agravante extrapolou o seu direito de defesa ao interpor recurso em face de decisium que segue entendimento pacificado neste Eg. Corte, sendo meramente protelatório, inclusive, configurado como erro grosseiro e inescusável, resta caracterizada a litigância de má-fé, sendo necessária a imposição da multa prevista no art. 81 do CPC. 6. As multas previstas nos arts. 1.021, § 4o e 81, ambos do CPC, possuem naturezas jurídicas distintas, podendo ser aplicadas cumulativamente e não configurando bis in idem. 7. Recurso conhecido e não provido, com aplicação de multa em caso de provimento unânime. Decisão mantida. (Acórdão 1348351, 07045725420218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 28/6/2021) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO AO APELO MANEJADO PELA PARTE SOB O PRISMA DA INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADEQUADO (CPC, arts. 1.015 e 1.021). CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIADDE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. ERRO INESCUSÁVEL. CARACTERIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O agravo interno consubstancia o instrumento apropriado para içar ao exame colegiado as decisões singulares de seus membros (NCPC, art. 1.021), sobejando dessa inferência que, encerrando o ato arrostado decisão interlocutória prolatada singularmente pelo relator do recurso de apelação interposto pela parte, negando-lhe trânsito, passível, então, de devolução a reexame somente pela via do agravo interno, relevando-se o agravo formulado sob a via instrumental inadequado para devolução do decidido a reexame, tornando inviável seu conhecimento (CPC, art. 1.015). 2. Consubstancia erro inescusável a interposição de agravo de instrumento, ao invés de agravo interno, em face de decisão monocrática prolatada pelo relator do recurso apelatório que lhe negara seguimento ante sua intempestividade, vez que a forma de sua impugnação emerge de literal previsão no estatuto processual, restando obstado seu recebimento sob a forma de aludido recurso, vez que a aplicação do princípio da fungibilidade tem como pressupostos a inexistência de erro grosseiro e a subsistência de dúvida razoável acerca do recurso efetivamente cabível para devolução a reexame do decisório impugnado (CPC, arts. 1.015 e 1.021). 3. Agravo de instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1087345, 07163895720178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 12/4/2018) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. ARTIGO 1.021 DO CPC. ARTIGOS 265/266, DO RITJDFT. APLICAÇÃO DE MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Agravo interno interposto contra acórdão proferido em julgamento de apelação cível. 2. Nos termos do artigo 1.021, do CPC e dos artigos 265/266, do RITJDFT a interposição de agravo interno apenas é cabível contra decisão unipessoal do relator ou do Presidente do Tribunal, não sendo possível a utilização desse instrumento processual para modificar acórdão, cuja natureza é inerente à decisão colegiada. 3. Sendo assim, revela-se absolutamente inadequado, o manejo de agravo interno como sucedâneo de recurso próprio para atacar acórdão proferido no julgamento de apelação, razão pela qual o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso é medida que se impõe. 4. Precedente do STJ: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO CONTRA JULGAMENTO COLEGIADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Constitui erro grosseiro a interposição de agravo interno contra acórdão proferido por Turma, uma vez que a previsão legal admite o referido recurso apenas contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Corte Especial, Seção ou Turma e também pelo relator. 2. Agravo interno não conhecido". (STJ, 3a Turma, Ag.Int. no Ag.Int. no AREsp. no 1.284.400/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 19/10/2018) 5. Precedente Turmário: "JULGAMENTO DE APELAÇÃO. ACÓRDÃO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. NÃO CONHECIMENTO. Em se tratando de julgamento colegiado, o agravo interno não é meio adequado para a impugnação do decisum. Ante sua manifesta inadissibilidade, consoante art. 1.021 do CPC e art. 265, caput, c/c art. 28, III, do Regimento Interno desta e. Corte de justiça, impõe-se o reconhecimento da sua inadmissibilidade". (2a Turma, APC no 2015.01.1.109463-8, rela. Desa. Carmelita Brasil, DJe de 9/9/2016, pp. 121/132). 6. Diante da manifesta inadmissibilidade do agravo interno, decorrente de erro grosseiro no seu manejo, e considerando a nitidez dos dispositivos legais de regência, aplica-se a condenação do agravante em multa conforme estabelece a lei processual, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao pagamento da referida multa (CPC, 1.021, §§ 4o e 5o). 7. Recurso não conhecido. (Acórdão 1144037, 07131418020178070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 19/12/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU A APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DIVERSO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno encontra previsão no artigo 1.021 do CPC, é cabível contra decisão proferida monocraticamente pelo Relator e cujo julgamento compete ao respectivo órgão colegiado. 2. A interposição de agravo de instrumento em substituição ao agravo interno, em face à decisão monocrática que não conheceu a apelação, constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.3. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1193762, 07208417620188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019) Pontuo, ainda, o comando feito ao final da decisão ora agravada, no sentido de que “Com a preclusão das vias impugnativas, ou havendo a comprovação do recolhimento do preparo, certifique-se e retornem os autos conclusos” (Id 52938220 do processo de referência). Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar decisão unipessoal de relator, por configurar erro grosseiro o seu manejo, diante de expressa previsão de meio processual adequado para tal desiderato. Verifico, por fim, ter o recorrente peticionado ao Id 53245699 do processo de referência, apresentando a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento (Ids 53248616 e 53248617 do processo de referência) em 8/11/2023, sem qualquer ressalva. Posteriormente, em comportamento absolutamente contraditório, interpôs o presente agravo de instrumento em 10/11/2023 (Id 53345760). Falta, portanto, interesse recursal ao agravante para postular a gratuidade de justiça, uma vez que recolheu espontaneamente o preparo, em ato absolutamente incompatível com o pleito, ensejando a ocorrência do fenômeno na preclusão lógica. Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Feitas essas considerações, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.021, do CPC, e no art. 87, III c/c art. 265, do RITJDFT NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 14 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora